Tribunal: TJDFT
Processo: 0712297-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0712297-55.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARTHA GENY VARGAS BORRAZ DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da Ação de Indenização Regressiva no 0711100-79.2023.8.07.0018, proposta pelo agravante em desfavor de MARTHA GENY VARGAS BORRAZ e JOSÉ AUGUSTO ALVES. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 226742977, integrada em ID 229496627 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau considerou que o ente federado somente possui interesse de agir quanto ao valor de indenização já pago, ficando excluído da lide o valor referente ao principal da ação indenizatória. Assim, o d. Juízo de origem resolveu parcialmente o processo, em relação ao precatório n. 0009829-09.2018.8.07.0000, de titularidade de Rami Jalal Alikalout, ainda não pago. Esta Relatoria, por meio da decisão exarada sob o ID 70501524, recebeu o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo, considerando que o agravante não requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou atribuição de efeito suspensivo. A agravada MARTHA GENY VARGAS BORRAZ apresentou contrarrazões em ID 71424005, sustentando a legitimidade da decisão vergastada, ao argumento de que, não tendo sido realizado o efetivo pagamento do precatório pelo Distrito Federal, não há interesse em requerer, regressivamente dos agravados, valor ainda não desembolsado pelo ente distrital. Verifico que o segundo agravado, JOSÉ AUGUSTO ALVES, representado pela Curadoria Especial, não foi cadastrado no sistema PJE, tampouco intimado para contrarrazoar. Desta maneira, determino à Secretaria da 8a Turma Cível que proceda ao cadastramento do recorrido JOSÉ AUGUSTO ALVES e intime-o para que, querendo, apresente contrarrazões ao recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de maio de 2025 às 11:58:43. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora